Tribunal: STF
Processo: ARE 1370134
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Em face da penhora de direitos dos devedores sobre bens objeto de alienação fiduciária, as fases subsequentes consistem na avaliação e na hasta pública. Nas circunstâncias, condiciona-se o deferimento de requisição de novas informações à instituição financeira.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal. A parte recorrente requer a reforma do acórdão recorrido, sob o fundamento de que, no caso de locação comercial, o bem de família dos fiadores é impenhorável.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu alinhado com o recente entendimento firmado por esta Corte, no RE 1.307.334-RG (Tema 1.127), no sentido de ser constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial.
    Ademais, oportuno salientar que, para dissentir das conclusões firmadas pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 14 de março de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator